Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. AFRONTA. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA NÃO RESPEITADA. PERDAS E DANOS. CLAÚSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE.
1 – No caso, à falta de oportunidade de exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel locado, restou caracterizada a preterição, em violação ao artigo 27 da Lei do Inquilinato, e também a afronta à cláusula de vigência contida no contrato de locação.
2 – À luz do artigo 33 da Lei 8.245/91, o pedido de adjudicação do imóvel não poderá ser exercido, tendo em vista a ausência de averbação do contrato de locação no cartório de registro do imóvel.
3 - Porém, não se pode afastar o direito da autora à indenização por perdas e danos, quando ao descumprimento da cláusula de vigência contido no contrato de locação, uma vez que há no termo de ajuste de locação a previsão de cláusula penal para o caso de descumprimento contratual.
4 – Recurso parcialmente provido.